Tribunal: TJMT
Processo: 1009331-34.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UENDEL GOMES CORDEIRO - CPF: 054.540.661-76 (RECORRENTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), LETICIA PADOANI ROSSATO - CPF: 054.133.581-21 (RECORRENTE), JOAO OLEGARIO WELTER - CPF: 174.730.471-91 (RECORRIDO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. DANO MORAL FIXADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que os Recorrentes UENDEL GOMES CORDEIRO e LETICIA PADOANI ROSSATO postulam indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de transito ocasionado pelo Recorrido JOAO OLEGARIO WELTER.

2. Restou comprovado nos autos que o Recorrido foi realizar uma curva sem a devida sinalização, bem como invadindo a pista em que os Recorrentes estavam, portanto, responsável por ocasionar o acidente.

3. Os danos materiais referente as despesas médicas restaram comprovados, conforme teor da sentença, sendo regular o abatimento em decorrência do recebimento de seguro DPVAT, nos termos do teor da súmula 246 do STJ.

4. Em relação aos danos materiais do conserto da motocicleta, compreendo que a sentença comporta reforma para condenar o Recorrido no valor deduzido no orçamento anexado a inicial.

5. Em relação aos danos morais, em que pese o Recorrido tenha sofrido lesões no acidente, consequentemente a situação não é suficiente para ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano, contudo, a evitar-se o
reformatio

in pejus,
mantenho o valor fixado na sentença.

6. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que os Recorrentes UENDEL GOMES CORDEIRO e LETICIA PADOANI ROSSATO postulam indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de transito ocasionado pelo Recorrido JOAO OLEGARIO WELTER.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Recorrido em danos materiais a titulo de ressarcimento para o

custeio dos medicamentos no valor de R$ 257,21 (duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), bem como o valor R$ 257,21 (duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos) pelo conserto da motocicleta e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a titulo de danos morais.

Os Recorrentes os Recorrentes UENDEL GOMES CORDEIRO e LETICIA PADOANI ROSSATO interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela majoração dos danos morais e materiais.

O Recorrido regularmente intimado para apresentar a contrarrazões, contudo, quedou-se inerte.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020